Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRECEDENTES DO STJ. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR. EXCLUSÃO.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ.
2. “Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver” (art. 90, §3o, CPC/15).
3. Extinta a execução pelo pagamento decorrente de acordo extrajudicial anterior à sentença, incabível o devedor ser responsabilizado pelo pagamento de eventuais custas finais.
4. Apelação conhecida em parte e provida.